Tribunal: TJSP
Processo: 0005674-13.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Prescrição – Trânsito em julgado.

Não se há de discutir a suposta ocorrência de prescrição antes da sentença proferida, se esta já transitou em julgado – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005674-13.2015.8.26.0299
Voto n.o 43.257 - morf
Registro: 2020.0000160603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005674-13.2015.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante ANTONIO
CARLOS POVEDANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO SUÍTE
QUEBRA NOZES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005674-13.2015.8.26.0299
Voto n.o 43.257 - morf
Apelação Cível n.o 0005674-13.2015.8.26.0299
Apelante: Antonio Carlos Povedano
Apelado: Condomínio Suíte Quebra Nozes
Comarca: Jandira (2a Vara Judicial)
Juiz(a):
Camile de Lima e Silva
VOTO N.o 43.257
Apelação Prescrição Trânsito em julgado.
Não se há de discutir a suposta ocorrência de prescrição
antes da sentença proferida, se esta já transitou em julgado
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 212/213 julgou improcedentes
os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Apela o
embargante a fls. 229/238. Não vieram contrarrazões (fl. 242).
É o relatório.
Após o trânsito em julgado da r. sentença, somente
se há de analisar tese de prescrição se referente a período posterior à decisão,
sob pena de ofensa à coisa julgada. Logo, não se há de discutir a suposta
ocorrência de prescrição em período anterior à r. sentença proferida neste
processo.
Neste sentido, há precedente desta Corte:
“Transitada em julgado a sentença, a alegação de prescrição seria conhecida se referente a
período posterior ao julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 508 e 525, § 1o, VII, do
CPC/2015).” (agravo de instrumento n.o 2149090-87.2019.8.26.0000, julgado
em 09 de dezembro de 2019, pela Colenda 35a Câmara de Direito Privado.
Relator Morais Pucci).
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005674-13.2015.8.26.0299
Voto n.o 43.257 - morf
a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por
cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica